Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750247-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WILSON CUSTODIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Diante da determinação do c. STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator do recurso especial interposto nos presentes autos, de devolução à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o julgamento do ARE 1.491.413 RG/SP (Tema 1.360), representativo da uniformização da controvérsia “Necessidade de expedição de novo precatório para a complementação ou suplementação de valor pago”, o e. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinou a manifestação do colegiado, na forma do art. 1.030, II, do CPC, nos seguintes termos: O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (omissis), determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o julgamento do ARE 1.491.413 RG/SP (Tema 1.360), representativo da uniformização da controvérsia “Necessidade de expedição de novo precatório para a complementação ou suplementação de valor pago”. No julgamento do referido paradigma foram fixadas as seguintes teses: 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória (...) Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, FACULTO às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observada a prerrogativa de prazo em dobro nas hipóteses dos arts. 183 e 186 do CPC, sobre a tese firmada no ARE 1.491.413 RG/SP (Tema 1.360), julgado pelo c. STF, sob a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora